Tribunal: TJDFT
Processo: 0749107-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749107-97.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO OLEGARIO ALVES FILHO AGRAVADO: NEIDE NUNES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por RAIMUNDO OLEGÁRIO ALVES FILHO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos ação de rito comum ordinário (Processo no 0721858-53.2023.8.07.0007) movida em desfavor de NEIDE NUNES DA SILVA, que indeferiu tutela de urgência, consubstanciada no arbitramento de aluguel para o ex-cônjuge com uso exclusivo de imóvel. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 175435202 dos autos originários), verbis: Trata-se de AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Requer a parte autora, em sede de tutela antecipada de urgência, o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel pela ré. DECIDO. Não verifico presentes os requisitos para a concessão do tutela de urgência pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. No caso dos autos, não restou demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo informado pelo próprio autor, as partes se separam em 2004, constando na Certidão de ônus de ID. 175382763 que a sobrepartilha do imóvel foi registrada em 25/05/2011, mas só agora, em outubro de 2023, a parte autora pretende a extinção do condomínio com arbitramento de aluguéis, os quais, de qualquer modo, devem ser avaliados por oficial de justiça antes do arbitramento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Expeça-se mandado de avaliação do imóvel e das benfeitorias, bem como do valor do aluguel correspondente ao imóvel. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Registre-se. Designe-se data para audiência do art. 334 do CPC, que deverá ser realizada após a avaliação ora determinada. I. Em razões recursais, alega que, embora dissolvida a união estável e realizada a sobrepartilha na proporção de 50% para cada, atualmente a agravada está exercendo posse exclusiva do imóvel, sem, no entanto, indenizá-lo. Afirma que a decisão está equivocada quanto ao perigo de dano, já que demonstrado documentalmente a copropriedade e está privado de dispor do imóvel, não podendo alugá-lo ou vendê-lo. Pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal, diante da situação de urgência e risco processual, para obrigar a ré/agradada a depositar em juízo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, a título de aluguel, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo. Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na decisão agravada. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Na hipótese, os requisitos não estão preenchidos para a pretendida concessão da antecipação da tutela recursal. Embora se reconheça o cabimento de arbitramento de aluguéis em favor de ex-cônjuge em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, conforme previsto no art. 1.19, do Código Civil, segundo o qual “Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”, para o arbitramento do valor do aluguel necessária a prévia avaliação do imóvel e das benfeitorias. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator Eventual [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.